Tribunal: STJ
Processo: 5272539-40.2023.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799806 - GO
(2024/0438196-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REGINA APARECIDA SUAIDEN
ADVOGADA
: PAULA SUAIDEN SOUTO - GO042319
AGRAVADO
: BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS
: MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA - SP158094
CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INAPLICABILIDADE
DA
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
SÚMULA 182/STJ.
OMISSÃO; REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 7 DO STJ) E DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, sob
o fundamento de ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia diz respeito à ação rescisória, proposta para desconstituir
acórdão da ação de imissão de posse, por violação de norma jurídica, erro de fato,
cerceamento de defesa, julgamento
e prova nova.
extra petita
3. A Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido
rescisório; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 182 do STJ,
com a consequente inviabilidade do agravo e se há fundamento para a
reconsideração; (ii) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC por omissão e falta de fundamentação sobre o precedente indicado; (iii) saber
se houve cerceamento de defesa pela definição do termo inicial do prazo de
contestação, em razão dos arts. 335, I, e 231, II, do CPC; e (iv) saber se foi
demonstrada divergência jurisprudencial com o REsp n. 1.802.171/SC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 182 do STJ não incide, pois o agravo em recurso especial
apresentou impugnação suficiente; reconsidera-se a decisão, na forma do art. 259,
§ 6o, do RISTJ.
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão
estadual analisou a distinção do
e fundamentou a revelia de
REsp n. 1.802.171/SC
Documento eletrônico VDA54869931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8275e972-6235-4de6-8371-0126be58d850

modo suficiente.
7. A discussão sobre os arts. 335, I, e 231, II, do CPC é irrelevante diante da
ausência de contestação e do comparecimento espontâneo; a revisão da conclusão
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A Súmula n. 182 do STJ é inaplicável quando o agravo
Tese de julgamento:
em recurso especial impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão,
autorizando a reconsideração pelo
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há ofensa aos
art. 259,
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando a Corte de origem distingue o
precedente indicado e apresenta fundamentação adequada. 3. A revisão da
definição do termo inicial do prazo de contestação, à luz dos arts. 335, I, e 231, II,
do CPC, é obstada pela Súmula n. 7 do STJ quando exigiria reexame de provas. 4.
O dissídio jurisprudencial fica prejudicado sem o cotejo analítico exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, 1.022, II, 335, I, 231,
Dispositivos relevantes citados:
II, 1.021, § 4o, 1.029, § 1o; CF,
III,
, ; RISTJ, arts. 255, § 1o, 259, § 6o;
art. 105,
a c
CPC, arts. 334, § 4o, 307, parágrafo único, 308, §§ 3o, 4o, parágrafo único.
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8275e972-6235-4de6-8371-0126be58d850

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799806 - GO (2024
/0438196-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REGINA APARECIDA SUAIDEN
ADVOGADA
: PAULA SUAIDEN SOUTO - GO042319
AGRAVADO
: BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS
: MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA -
SP158094

CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INAPLICABILIDADE
DA
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
SÚMULA 182/STJ.
OMISSÃO; REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 7 DO STJ) E DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia diz respeito à ação rescisória, proposta para desconstituir acórdão
da ação de imissão de posse, por violação de norma jurídica, erro de fato,
cerceamento de defesa, julgamento
e prova nova.
extra petita
3. A Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido
rescisório; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 182 do STJ, com
a consequente inviabilidade do agravo e se há fundamento para a reconsideração; (ii)
saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC por omissão e
falta de fundamentação sobre o precedente indicado; (iii) saber se houve
cerceamento de defesa pela definição do termo inicial do prazo de contestação, em
razão dos arts. 335, I, e 231, II, do CPC; e (iv) saber se foi demonstrada divergência
jurisprudencial com o REsp n. 1.802.171/SC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 182 do STJ não incide, pois o agravo em recurso especial apresentou
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

impugnação suficiente; reconsidera-se a decisão, na forma do
§ 6o, do
art. 259,
RISTJ.
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão
estadual analisou a distinção do
e fundamentou a revelia de
REsp n. 1.802.171/SC
modo suficiente.
7. A discussão sobre os arts. 335, I, e 231, II, do CPC é irrelevante diante da
ausência de contestação e do comparecimento espontâneo; a revisão da conclusão
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A Súmula n. 182 do STJ é inaplicável quando o agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão,
autorizando a reconsideração pelo
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há ofensa aos arts.
art. 259,
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando a Corte de origem distingue o precedente
indicado e apresenta fundamentação adequada. 3. A revisão da definição do termo
inicial do prazo de contestação, à luz dos arts. 335, I, e 231, II, do CPC, é obstada
pela Súmula n. 7 do STJ quando exigiria reexame de provas. 4. O dissídio
jurisprudencial fica prejudicado sem o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, 1.022, II, 335, I, 231, II,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o, 1.029, § 1o; CF,
III, , ; RISTJ, arts. 255, § 1o, 259, § 6o; CPC,
art. 105,
a c
arts. 334, § 4o, 307, parágrafo único, 308, §§ 3o, 4o, parágrafo único.
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou de forma específica,
efetiva, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, observando o princípio da dialeticidade, e que não houve alegações
genéricas nem rediscussão de mérito (fls. 1.158-1.163).
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

Requer reconsideração da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com apreciação do mérito e, caso não haja retratação, a submissão do
recurso ao colegiado (fls. 1.157-1.164).
Contraminuta às fls. 1.179-1.186.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 1.152-1.153.
Passo à nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em ação rescisória nos autos de ação de imissão de posse.
O julgado foi assim ementado (fls. 976-977):

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA.
Da impugnação a concessão do benefício da assistência judiciária. Sobre a
impugnação a concessão do benefício da assistência judiciária, o requerido não
desincumbiu do ônus de provar a existência de condição econômica da requerente de
arcar com as custas processuais, devendo, portanto, ser mantida.
Da impugnação ao valor dado a causa. Não havendo situação excepcional, a fim
de modificar o valor da causa para o proveito econômico, este deve corresponder ao da
ação principal, devidamente corrigido.
Ausência de prova nova. Não havendo a demonstração de que o apontado
documento novo somente veio a ser conhecido pela parte autora ou a ela tornou-se
disponível após a prolação do acórdão pela Corte de origem este não deve ser
considerado na ação rescisória, mormente porque esta não é meio cabível para conferir
uma nova oportunidade à parte de instruir adequadamente a lide.
Violação a norma jurídica. Não demonstrada. A ação rescisória possui natureza
excepcional, em que se busca desconstituir a imutabilidade dos efeitos materiais de
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

determinado provimento jurisdicional. Estando tanto a sentença como o acórdão
embasados em legislação pertinente, não há como verificar violação a lei ou norma
jurídica.
Erro de fato não comprovado. Estando o julgamento de acordo com as provas
dos autos, não há ofensa, não há como desconstituir o acórdão rescindendo por erro de
fato verificável do exame dos autos.
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.056):
Cabimento dos aclaratórios. Os Embargos Declaratórios seguem as diretrizes
estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabíveis nas hipóteses de
qualquer decisão judicial maculada por obscuridade, contradição ou omissão, e ainda,
na correção de erro material.
Citação não apresentada nos autos. Revelia. Não sendo apresentada contestação
nos autos, seja contando conforme disposição do artigo 231, seja nos termos do 335 do
Código de Processo Civil, não há como reconhecer omissão, contradição ou erro
material quanto a decretação de revelia nos autos principais.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o o
Tribunal de origem teria sido omisso sobre a aplicação do precedente indicado e não
teria fundamentado adequadamente a conclusão;
b) 335, I, do CPC, porque não foi oportunizado prazo para a contestação
após audiência de conciliação não realizada, tendo sido o processo julgado em
prejuízo do contraditório e ampla defesa;
b) 231, II, do Código de Processo Civil, já que a Corte estadual aplicou
termo inicial diverso do
I, para a contestação, mesmo havendo designação
art. 335,
de audiência de conciliação e posterior certificação de não realização.
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

Aduz que o Tribunal goiano informou equivocadamente que a citação foi
juntada aos autos no dia
porém essa é a data em que estava agendada a
4/9/2018,
audiência de conciliação que não se realizou.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não seria aplicável a
regra do
I, do Código de Processo Civil para a contagem do prazo de
art. 335,
contestação após tutela antecedente com audiência de conciliação, divergiu do
entendimento do REsp n. 1.802.171/SC.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade dos atos
processuais a partir da sentença, por cerceamento de defesa, com observância do
procedimento comum dos arts. 334, § 4o, 335, I, 307, parágrafo único, e 308, § 3o e §
4o, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e se reconheça a violação aos arts.
489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil; e se determine a condenação do
recorrido em custas e honorários.
Contrarrazões às fls. 1.100-1.106.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito à ação rescisória, em que a parte autora
pleiteou rescindir acórdão da ação de imissão de posse por violação de norma
jurídica, erro de fato e cerceamento de defesa, além de alegar julgamento extra petita
e prova nova.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da
ação de imissão de posse e condenou ao pagamento de taxa de ocupação, com
decretação da revelia; e, em sede rescisória, a Corte estadual julgou improcedentes
os pedidos, mantendo a coisa julgada (fls. 976-984).
A Corte estadual manteve integralmente o acórdão rescindendo, rejeitou os
embargos de declaração e concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, pela
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

irrelevância do termo inicial do
I, ante a ausência de contestação, e pela
art. 335,
distinção do precedente invocado (fls. 1.049-1.055).
I - Arts. 489, § 1o, IV, V e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Sustenta omissão, contradição e falta de fundamentação quanto à aplicação
do precedente do REsp n. 1.802.171/SC.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente
à distinção com o
e a definição do termo inicial do prazo de
REsp n. 1.802.171/SC
contestação foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que não
houve apresentação de contestação, que o precedente mencionado cuida de tutela
cautelar antecedente, distinta da ação de imissão de posse com tutela antecipada, e
que a revelia foi corretamente decretada. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl.
1.053):
Assinalo que a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.802.17- SC) mencionada pela
embargante e trazida aos autos trata especificamente da tutela cautelar antecedente,
situação distinta da dos autos, ação de imissão na posse c/c perdas e danos com pedido
de tutela provisória antecipada.

II - Art. 335, I e 231, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que, deferida tutela
antecedente e designada audiência de conciliação não realizada, deveria iniciar-se o
prazo de contestação na forma do
I, e, não havendo autocomposição, seguir
art. 335,
o procedimento comum, o que não ocorreu, configurando cerceamento de defesa.
O acórdão recorrido concluiu que a requerida foi validamente citada (fl. 17
dos autos originários), não apresentou contestação, compareceu voluntariamente e
interpôs agravo de instrumento contra a liminar, razão pela qual a revelia foi correta,
sendo irrelevante, no caso, a discussão entre os termos iniciais dos arts. 335 e 231 do
Código de Processo Civil (fls. 979-980; 1.052-1.054).
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A recorrente alegou ainda erro material quanto à data de juntada do
mandado.
A Corte estadual, nos embargos, reconheceu eventual equívoco quanto à
data em benefício da parte, mas afirmou que isso “nada altera o entendimento
adotado” diante da ausência de contestação, citação válida e comparecimento
espontâneo (fl. 1.053).
III - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com o
sobre o termo inicial da
REsp n. 1.802.171/SC
contestação após tutela antecedente e audiência de conciliação.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro
teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido
confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Contrarrazões
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53089734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 1af54cbf-0623-49be-82e3-c440b15b87d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.799.806 / GO
Número Registro: 2024/0438196-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
527253940 52725394020238090137 52739474220188090137
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA APARECIDA SUAIDEN
ADVOGADA
: PAULA SUAIDEN SOUTO - GO042319
AGRAVADO
: BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS : MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA - SP158094
CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REGINA APARECIDA SUAIDEN
ADVOGADA
: PAULA SUAIDEN SOUTO - GO042319
AGRAVADO
: BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS : MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA - SP158094
CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
TERMO
Documento eletrônico VDA54844532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: b81178fa-177a-4865-b316-ace61c199915

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: b81178fa-177a-4865-b316-ace61c199915